Tribunal: TJMT
Processo: 0003753-97.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003753-97.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSICLEIA FLAVIA ALVES DE SOUZA - CPF: 043.125.581-40 (APELADO), DIEGO OSMAR PIZZATTO - CPF: 710.409.941-72 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0021-30 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO), JESSYKA ALESSANDRA DA CONCEICAO - CPF: 003.170.052-78 (ADVOGADO), ALEXANDRE ALVES LIMA - CPF: 784.999.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 025.157.541-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INTOXICAÇÃO ALIMENTAR – NEXO CAUSALIDADE COMPROVADO ENTRE A INGESTÃO DO ALIMENTO E O MAL ESTAR ACOMETIDO – DANO MORAL – CARACTERIZADO – DANO MATERIAL – COMPROVADO – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Pelas provas produzidas nos autos restou demonstrado o nexo de causalidade entre a ingestão do alimento e o mal estar acometido pelo requerente.

II - Caracterizado esta o dano moral pela sensação de insegurança e desconsideração que o fato causa na pessoa do consumidor, e também pelas dores e demais sensações inerentes ao acontecimento, atingindo a integridade física do individuo, conforme se constata no relatório médico, anotando-se, ainda, em sendo relação de consumo a responsabilidade é objetiva.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA:

Trata-se de apelação cível interposta por SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (SUPERMERCADO COMPER), contra a sentença proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais n° 0003753-97.2016.8.11.0041, movida em desfavor de ROSICLEIA FLAVIA ALVES DE SOUZA contra a empresa ora apelante.

Na origem, o requerente/apelado afirmou que esteve na festa de aniversario da sua sobrinha Nathaly Alves de Queiroz.

Que durante a festa, consumiu uma Torta adquirida junto ao supermercado apelado, passando a apresentar quadro de infecção alimentar com sintomas de vômito, diarreia, dores de cabeça e abdominal.

Que a infecção foi confirmada posteriormente pela unidade de pronto atendimento (UPA).

Com tais considerações, requereu a condenação do supermercado requerido/apelante ao pagamento de danos materiais e morais.

Houve apresentação de contestação.

Após analise dos autos, o juiz de piso julgou a ação procedente, nos seguintes termos:

“Acontece que outra ação já havia sido intentada pela aniversariante N.A. Q., representada por sua mãe, Liene Queiroz de Souza, (autos 0003758-22.2016.8.1 1.0041 - código 18903), filha e esposa do Sr. Alexandre Alves Lima, com tramite perante o Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, tendo sido julgada improcedente em primeira instancia, com sentença reformada para condenar a ré a indenização por danos materiais e morais, os primeiros no valor de R$ 41,97 (quarenta e um reais e noventa e sete centavos), correspondentes ao valor do produto, mais juros e correção monetária

(...)

Tem-se, assim, que os danos materiais ja foram ressarcidos, não cabendo o pleito pelo ressarcimento de um só produto contaminado servir a mais de uma pessoa integralmente, o que revela nítido proposito de locupletamento ilícito e postura de litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80,111, do Código de Processo Civil, vez que a parte faz uso do processo para conseguir objetivo ilegal.

(...)

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais proposta contra a SDB Comércio de Alimentos Ltda., a fim de condenar a ré ao pagamento de danos morais à parte autora, no valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), acrescidos dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, e da correção monetária pelo INPC, a contar desta sentença.

Condeno, por outro lado, a parte autora pela postura de litigância de má-fé prevista no art. 80, III, do CPC, a pagar multa de 2% (dois por cento) sobre o Valor atualizado da causa e a arcar com os honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil, considerando a natureza e a importância da causa; bem Como com todas as despesas processuais, aplicando, contudo, o disposto no art. 98, § 3°, da lei adjetiva.

Inconformada com a sentença o Supermercado requerido apresentou Recurso de Apelação aduzindo; (i) que a narrativa fática dos autos demonstra um relatório médico elaborado de maneira informal, posteriormente a festa de aniversario, sem apoio em qualquer exame laboratorial; (ii) que não existem nexo de causalidade, já que não existe prova de que o produto estaria improprio para o consumo, vez que o mesmo se encontrava dentro do prazo de validade; (iii) que o produto é altamente perecível, e que sem temperatura adequada poderia ter estragado facilmente após a aquisição; (iv) que o relatório medico é forjado, já que emitido informalmente, sem a realização de exames comprobatórios; (v) que todos relatórios utilizados nos demais processos são idênticos, e emitidos no mesmo dia por médico da UPA, divergindo apenas o nome do paciente; (vi) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso; (vii) requer a minoração do quantum indenizatório posto que o valor se torna exacerbado; (viii) faz prequestionamento da matéria.

Apresentada contrarrazões (id. 70550071), a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

EGREGIA CÂMARA:

Consta dos autos que em 04/01/2016 foi adquirido junto ao supermercado requerido/apelado uma torta mouse de chocolate para a comemoração do aniversario da sobrinha do ora apelante; E que, após o consumo da mesma, ele e os demais convidados apresentaram infecção alimentar.

Tal fato foi devidamente atestado pelo medico da UPA (id. 70422973 - Pág. 3), Dr. Alan Vincenzi Lopes, CRM 8107, que assim se manifestou:

“Venho através deste, relatar o ocorrido com o paciente Fabio Queiroz de Souza, sob CPF: 025.157.541-12, que realizou no dia 04/01/2016, a compra de uma torta de Mouse de Chocolate no Supermercado Comper, na loja do CPA 1, na cidade de Cuiabá-MT. Evoluiu com quadro de Gastroenterite Aguda necessitando Soroterapia e Antibioticoterapia Endovenosa de Urgência, nesta Unidade.

Quadro se repetiu em todos os familiares que consumiram o produto comprado”.

Embora o Supermercado apelante afirme a existência de fraude no relatório médico, já que inexistem exames complementares que concluam pela existência da infecção alimentar, analisando o relatório médico observo que houve atendimento de urgência, com a utilização de antibióticos via endovenosa na Unidade de Pronto Atendimento da Morada da Serra.

Dessa forma, nos termos do art. 373, I do CPC, entendo que a parte requerente/apelada demonstrou suficientemente a existência do seu direito.

Assim, nos termos do art. 373, II, do CPC, competia ao Supermercado requerido/apelante desconstituir a prova apresentada nos autos, que poderia ser feito com simples requerimento de expedição de oficio a unidade de saúde para juntada do protocolo de atendimento.

Ademais, tratando-se de mero relatório médico, é evidente que a data da expedição do relatório não coincide com a data do atendimento dos pacientes, razão pela qual, entendo plenamente possível que todas as vítimas do evento tenham em seus relatórios médicos a mesma data de expedição.

Quanto à alegação de inexistência de Moral, a hipótese versada nos autos, consistente na intoxicação alimentar decorrente, supostamente, do consumo de uma torta de mousse de chocolate adquirida no estabelecimento comercial da empresa apelada.

Nesse sentido, à análise do disposto no art. 12 do Código de Defesa do Consumidor assim prescreve:

“Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

§ 1° O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - sua apresentação;

II - o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi colocado em circulação.

§ 2º O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado.

§ 3° O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar:

I - que não colocou o produto no mercado;

II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste;

III - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.” (destaquei)

“Art. 13. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, quando:

I - o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados;

II - o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador;

III - não conservar adequadamente os produtos perecíveis.

Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação do evento danoso.”

Assim, conforme se infere dos dispositivos, a responsabilidade do fabricante pelos defeitos do produto fabricado, assim como a do comerciante pelo produto comercializado, é objetiva, pois independe da existência de culpa.

Contudo, compete ao consumidor produzir prova mínima do dano, do ato ilícito praticado e do nexo de causalidade entre o dano e o ato ilícito para que se aplique tal responsabilidade e se permita incidir a regra da exclusão dessa responsabilidade, cujo ônus probatório é do fabricante ou comerciante do produto, independentemente de inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Na inicial, juntou a nota fiscal de aquisição do produto 70422973 - Pág. 4), atestado médico relatando o quadro de gastroenterite aguda (70422973 - Pág. 3), além de fotos do aniversário.

Pois bem.

Razão assiste ao apelante, explico:

Inicialmente, esclareço ter restado demonstrado que o produto foi adquirido e consumido no mesmo dia.

Da mesma forma, a analise das provas produzidas nos autos restou demonstrado o nexo de causalidade entre a ingestão do alimento e o mal estar acometido pelo requerente/apelado.

Assim, estou cabalmente caracterizado o dano moral pela sensação de insegurança e desconsideração que o fato causa na pessoa do consumidor, e também pelas dores e demais sensações inerentes ao acontecimento, atingindo a integridade física do individuo, conforme se constata no relatório médico.

Frise-se, que como bem fundamentado na sentença, foi servido na festa apenas a torna e refrigerantes:

“O próprio relatório médico, corroborado pelos depoimentos prestado sem audiência, a despeito de terem sido efetuados na condição de meros informantes, vez que interessados diretos no resultado da ação, demonstra que a referida torta foi consumida no mesmo dia de sua aquisição, inexistindo nas fotografias juntadas aos autos, além do mais, a visualização de outro produto alimentício que pudesse ter dado causa ao estado de saúde noticiado na petição inicial, também reforçado pelas declarações dos informantes de que nada mais foi consumido naquele dia, exceto refrigerantes.

Nesse sentido, é dever do supermercado conservar adequadamente os alimentos perecíveis, respondendo objetivamente perante o consumidor, a teor das disposições da legislação consumerista, art. 12 c/c art. 13, inc. III.

Assim tratando-se de situação de consumo e, em sendo a responsabilidade civil de cunho objetivo, isto é, independentemente de culpa, pelo negócio assumido de prestação eficaz dos serviços, para alforriar da condenação tinha a apelada de comprovar duas situações: a) que não deu causa ao evento danoso; b) que a culpa é exclusivamente da vítima ou de terceiros, o que não ocorreu na espécie e, de conseqüência, deve amargar com a condenação já que a autora constituiu plenamente o seu direito, dentro da exigência capitaneada pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil sem sequer necessidade de ser aplicado à inversão, situação igualmente cabível no caso em apreço já que matéria afeta ao Código de Defesa do Consumidor, norma de preceito de ordem pública e interesse social (artigo 1º, Lei 8.078/90).

Nesse caso, a reparação é cabível aos danos causados por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, nos termos do art. 927:

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Quanto ao valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, BEM COMO CONDENANDO A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 5.000,00 - APELAÇÃO DO BANCO – COMPROVADA A CONTRATAÇÃO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.
O banco réu comprovou a contratação desses serviços, restando, assim, confirmada a origem da dívida decorrente de regular contratação, na medida em que o autor não comprovou a quitação dos serviços, e embora afirme que sua conta era apenas para depósito (conta salário), não se desincumbiu do ônus de comprovar o alegado, a teor do que dispõe o art. 373, inc. I, do CPC.' (TJMT, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RELATORA: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 19 DE MARÇO DE 2019).

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCUMBIA À EMPRESA RECLAMADA DEMONSTRAR A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 6º, VIII CDC – NÃO COMPROVADO– ATO ILEGAL INDENIZAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - - INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO - SÚMULA 54 STJ - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
- A indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se revela de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, não se falando decote deste valor.
- O termo inicial de incidência dos juros de mora é da data do evento danoso, nos casos de indenização por dano moral oriunda de relações extracontratuais. [...]” (TJMT, APELAÇÃO Nº 38321/2018, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 21/5/2018).

No mesmo sentido, segue entendimento jurisprudencial do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. REVISÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA À PROPORCIONALIDADE OU RAZOABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. g.n. [...]” (STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 1059608/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 6/12/2018, DJe 18/12/2018)

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

Por fim, cumpre abordar, o requerimento da empresa ré para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação dos artigos 5°e seus incisos, XXXV, LV, LIV, e IX do art. 93 da CF/88 e artigo 373 I e II, artigo 1.022, I, II e III, art. 205, e artigo 489 II, todos do CPC.

Entretanto, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021